Tribunal: TJDFT
Processo: 0732262-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD INFRUTÍFERA. INVESTIMENTO. REQUERIMENTO DE ENVIO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO DECLARADO PELO EXECUTADO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FUNDO DE INVESTIMENTO INATIVO DESDE 31/10/2012. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE AO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A execução se realiza no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
2. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, de modo que, não se pode impor ao juízo da execução medida que se revele sem utilidade para a satisfação do crédito da parte exequente.
3. In casu, considerando que não há qualquer indício de que pesquisa de bens do agravado feita por intermédio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – Sisbajud tenha apresentado algum tipo de falha, bem como que o fundo de investimento indicado pela agravante se encontra inativo desde 31/10/2012, imperioso reconhecer que o envio de ofício para a instituição financeira que, segundo declaração prestada à Receita Federal, estaria na posse de vultosa quantia do executado não representa qualquer grau de efetividade ao processo.
4. Agravo de instrumento desprovido.